Tribunal: TJDFT
Processo: 0735082-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. AUSENCIA DE COMPROVAÇAO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se pedido formulado em execução que, a pretexto de se tratar de sucessão processual, pretende a responsabilização pessoal dos sócios em face de dificuldades de citação da empresa ou localização de bens penhoráveis, sem qualquer demonstração da ocorrência de hipótese de sucessão processual.
2. Recurso desprovido.